Tribunal: CARF
Processo: 19311.720238/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720238/2016-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.551 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Embargante
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Declaratórios interpostos, sem efeitos infringentes, para acrescer ao acórdão
embargado os esclarecimentos prestados no voto condutor do acórdão.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos tempestivamente pela
contribuinte contra o Acórdão no 3201-004.207, de 25/09/2018, complementado pelo Acórdão de
Embargos (de Conselheiro) no 3201-005.137, de 27/02/2019, proferido pela 1a Turma da 2a
Câmara desta 3a Seção, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720238/2016-45
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720238/2016-45

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
EMPRESA
VENDEDORA
QUE
NÃO
EXERCE
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem
vegetal destinados à alimentação humana dá direito a crédito presumido ao
adquirente. O fato da empresa vendedora não desenvolver uma atividade
agropecuária impede o respectivo creditamento.
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA-
DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE
TRANSPORTE
QUE
NÃO
SÃO
ATIVÁVEIS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens
ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para
transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já
que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de PIS, no regime não
cumulativo, como serviços de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720238/2016-45

de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO
DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
EMPRESA
VENDEDORA
QUE
NÃO
EXERCE
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem
vegetal destinados à alimentação humana dá direito a crédito presumido ao
adquirente. O fato da empresa vendedora não desenvolver uma atividade
agropecuária impede o respectivo creditamento.
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA-
DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE
TRANSPORTE
QUE
NÃO
SÃO
ATIVÁVEIS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam bens
ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto final para
transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, já
que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de Cofins, no regime não
cumulativo, como serviços de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se
revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Conforme exposto no despacho de admissibilidade, alegam-se omissões e
obscuridade, a saber:
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720238/2016-45

1. Omissão de como se dará a operacionalização do respaldo dos julgamentos
finais administrativos e judiciais sobre as glosas de créditos de PIS e COFINS da embargante nos
períodos anteriores para os saldos de créditos desconsiderados/glosados pela Autoridade Fiscal
de piso no presente caso (sobrestamento, suspensão, momento do sobrestamento, etc.);
2. Sanar omissão/obscuridade se haverá suspensão/sobrestamento deste processo
para que ocorra o respaldo da conclusão dos contenciosos administrativos e judiciais períodos
créditos de PIS/COFINS dos anteriores, bem como quando se dará essa suspensão/sobrestamento;
3. Sanar omissão quanto ao argumento central do Recurso Voluntário acerca do
fato de que, se a embargante for vencedora nos contenciosos em relação a períodos passados, o
saldo de créditos está validado e as glosas efetuadas no presente processo deverão ser
canceladas, e se a embargante for vencida ao final dos contenciosos administrativos e eventual
ação judicial dos créditos tomados nos períodos passados, haverá o pagamento do crédito
tributário em favor da Fazenda Nacional, não podendo também ser cobrado no presente processo
sob pena de bis in idem (dupla cobrança pelo Fisco sobre um mesmo crédito).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não se
pronunciou sobre a operacionalização do resultado dos julgamentos finais administrativos e
judiciais sobre as glosas de créditos de PIS e COFINS nos períodos anteriores para os saldos de
créditos desconsiderados/glosados pela Autoridade Fiscal de piso no presente caso. E se haverá
suspensão/sobrestamento do presente processo até que ocorra a conclusão dos contenciosos
administrativos e judiciais referentes aos períodos anteriores, bem como quando se dará essa
suspensão/sobrestamento. Em acréscimo, sustenta que o acórdão embargado não se pronunciou
sobre o fato de que, se for vencedora nos contenciosos em relação a períodos passados, o saldo
de créditos está validado e as glosas efetuadas no presente processo deverão ser canceladas, e se
for vencida ao final dos contenciosos administrativos e eventual ação judicial dos créditos
tomados nos períodos passados, haverá o pagamento do crédito tributário em favor da Fazenda
Nacional, não podendo também ser cobrado no presente processo sob pena de bis in idem (dupla
cobrança pelo Fisco sobre um mesmo crédito).
De início, há que se ressaltar que, como visto, as razões dos embargos podem ser
resumidas numa única questão, a qual, com efeito, reclama a devida apreciação: a repercussão do
desfecho dos processos de ressarcimento de créditos oriundos de períodos pretéritos em relação
ao presente processo.
Com relação ao tema, o que se tem a dizer é que, definitivamente julgada a lide
objeto do presente processo administrativo – cujo entendimento, tal como consignado ao final do
voto condutor do acórdão embargado, foi replicado nos demais processos conexos, daí porque
conjuntamente apreciados –, a unidade preparadora deverá executar a decisão, revertendo
as glosas nela afastadas e, assim, refazendo a apuração não cumulativa do PIS/Cofins para
todos os períodos de apuração a que se referem os processos julgados (inclusive, para o
lançamento de que tratam os autos).
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720238/2016-45

Obviamente, nessa sede especial de liquidação, havendo saldo credor disponível
ao final de um período (o não ressarcível), o montante correspondente deverá ser aproveitado no
período seguinte. Isso é da própria sistemática do regime não cumulativo, de modo que sequer
precisava ser dito. Os processos, digamos assim, “conversam”, inter-relacionam-se.
Por esse motivo, a própria Embargante requereu, e assim foi feito, o julgamento
conjunto do presente processo com todos os demais em que consta como interessada e que se
originaram da mesma ação fiscal.
Se o desfecho de algum outro processo, administrativo ou judicial, que não os
conjuntamente julgados for fundamental para determinar os valores a serem estimados em
períodos subsequentes ao que nele tratado, os demais processos deverão ser sobrestados até o
julgamento definitivo do primeiro. Não nos parece seja o caso aqui, pois, afinal, como dito, todos
foram julgados na mesma sessão, conforme requerido pela defesa.
Não se pode dizer, contudo, que, vencedora nos demais processos, o saldo de
créditos está validado e as glosas efetuadas no presente processo deverão ser canceladas, e se a
embargante for vencida ao final dos contenciosos administrativos e eventual ação judicial dos
créditos tomados nos períodos passados, haverá o pagamento do crédito tributário em favor da
Fazenda Nacional, não podendo também ser cobrado no presente processo sob pena de bis in
idem (dupla cobrança pelo Fisco sobre um mesmo crédito).
Isso porque, como os processos se referem a vários períodos de apuração, ainda
que se obtenha o ressarcimento integral pleiteado em alguns processos, em algum outro pode
haver uma glosa específica para o período de apuração a que se refira, de modo que, a despeito
da repercussão entre eles quanto ao saldo credor transferido de um período para o outro, pode
não se obter todo o crédito vindicado no último.
De ressaltar, a propósito, que o presente processo administrativo trata de auto de
infração de PIS/Cofins que deixou de ser recolhido em face dos créditos glosados pela
fiscalização. Vale dizer, após as glosas, restou saldo devedor de PIS/Cofins em alguns períodos
de apuração, daí o lançamento (não confundir com os débitos informados pela Embargante nas
compensações declaradas).
Evidentemente que, após a aplicação do que decidido no CARF, como já aqui
enfatizado, a unidade preparadora deverá refazer a apuração não cumulativa do
PIS/Cofins em todos os períodos a que se referem os processos, de forma que os saldos
devedores cobrados nos presentes autos serão revistos. Daí inexistir a possibilidade de cobrança
em duplicidade de um mesmo valor pela Fazenda Nacional.
Com relação ao processo de no 10880.723546/2015-12, a mesma reapuração do
PIS/Cofins antes referida nele também ocorrerá após a sua decisão administrativa irreformável,
de modo que, existindo saldo credor não ressarcível no final de 2011, ele será aproveitado no
período de apuração seguinte.
Por fim, acerca da afirmação feita ao final do voto condutor do acórdão
embargado de que os saldos dos outros processos ficariam subordinados ao que nele decidido, o
que se quis dizer foi que, como a decisão proferida nos presentes autos foi replicada nos demais
(como se viu, aqui se trata de lançamento de ofício que decorre da reapuração de todos os
processos resultantes da mesma ação fiscal), a apuração do PIS/Cofins, em cada um deles, seria
refeita com base no mesmo entendimento, qual seja, o exarado no acórdão embargado.
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.551 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720238/2016-45

Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos Declaratórios interpostos, sem
efeitos infringentes, para acrescer ao acórdão embargado os esclarecimentos aqui prestados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital